Tribunal: STJ
Processo: 5035105-61.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210211 - RS(2025/0148246-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REJANE RODRIGUES MAFALDA WEICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS BLASZAK - MT010778B
EMANUELE DALLABRIDA MORI - RS126546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. AUSÊNCIA
DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, o qual buscava a reforma de acórdão que indeferiu revisão criminal por
manifesta inadequação da via.
2. A revisão criminal foi ajuizada com fundamento no
do Código de
art. 621, inciso I,
Processo Penal, alegando que a condenação por estelionato majorado seria contrária à
evidência dos autos, especialmente pela ausência de dolo específico.
3. O Tribunal de origem indeferiu a petição inicial da revisão criminal, destacando que
não se presta ao reexame amplo das provas nem pode ser utilizada como sucedâneo
recursal. A decisão foi mantida em agravo regimental e embargos de declaração.
4. O recurso especial foi interposto com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, sustentando violação ao
do Código de Processo
art. 621, inciso I,
Penal e a possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos para reconhecer a
ausência de dolo e absolver a recorrente.
5. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial, considerando a necessidade
de reexame fático-probatório, nos termos da Súmula n. 7, STJ, e a ausência das hipóteses
do
do Código de Processo Penal.
art. 621, inciso I,
6. A agravante sustenta, em seu agravo regimental, a tempestividade do recurso, insiste
na tese de revaloração jurídica de fatos incontroversos para afastar o dolo específico,
invoca precedentes sobre metavaloração probatória em revisão criminal e requer a
reforma da decisão agravada para conhecer do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do recurso especial
para revalorar juridicamente fatos incontroversos e afastar o dolo específico na
Documento eletrônico VDA55554853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 73942667-4739-4f64-b333-47824e3e55a7

condenação por estelionato majorado, considerando as hipóteses do
do
art. 621, inciso I,
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A revisão criminal, conforme o
do Código de Processo Penal, exige
art. 621, inciso I,
que a sentença condenatória seja contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos, que deve ser manifesta e induvidosa, não se confundindo com possibilidade de
outra leitura do conjunto fático.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser
utilizada como nova apelação ou sucedâneo recursal, sendo incabível o reexame amplo
de provas ou a reinterpretação de elementos fáticos.
10. A decisão monocrática de origem destacou que o dolo específico foi reconhecido
pelo livre convencimento motivado dos julgadores, com suporte em prova idônea, e
refutou os documentos apresentados pela defesa como insuficientes para afastar o juízo
condenatório.
11. A insurgência da agravante limita-se a contrariar a valoração da prova feita nas
instâncias ordinárias, sem apontar contrariedade frontal à lei penal ou evidência
manifestamente oposta, como exigem o
do Código de Processo Penal e
art. 621, inciso I,
a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

alínea "a"; STJ, Súmula n. 7.
art. 621, inciso I; CF/1988, art. 105, inciso III,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1989730/PR,
Turma, julgado em 22.02.2022; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis
REsp 2.132.169/MT,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.783.825/PB,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.514.159/MS,
em 05.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55554853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 73942667-4739-4f64-b333-47824e3e55a7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210211 - RS(2025/0148246-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REJANE RODRIGUES MAFALDA WEICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS BLASZAK - MT010778B
EMANUELE DALLABRIDA MORI - RS126546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. AUSÊNCIA
DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, o qual buscava a reforma de acórdão que indeferiu revisão criminal por
manifesta inadequação da via.
2. A revisão criminal foi ajuizada com fundamento no
do Código de
art. 621, inciso I,
Processo Penal, alegando que a condenação por estelionato majorado seria contrária à
evidência dos autos, especialmente pela ausência de dolo específico.
3. O Tribunal de origem indeferiu a petição inicial da revisão criminal, destacando que
não se presta ao reexame amplo das provas nem pode ser utilizada como sucedâneo
recursal. A decisão foi mantida em agravo regimental e embargos de declaração.
4. O recurso especial foi interposto com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, sustentando violação ao
do Código de Processo
art. 621, inciso I,
Penal e a possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos para reconhecer a
ausência de dolo e absolver a recorrente.
Documento eletrônico VDA55061273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: dca2bf00-32bd-49a2-80c5-707897bda0fe

5. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial, considerando a necessidade
de reexame fático-probatório, nos termos da Súmula n. 7, STJ, e a ausência das hipóteses
do
do Código de Processo Penal.
art. 621, inciso I,
6. A agravante sustenta, em seu agravo regimental, a tempestividade do recurso, insiste
na tese de revaloração jurídica de fatos incontroversos para afastar o dolo específico,
invoca precedentes sobre metavaloração probatória em revisão criminal e requer a
reforma da decisão agravada para conhecer do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do recurso especial
para revalorar juridicamente fatos incontroversos e afastar o dolo específico na
condenação por estelionato majorado, considerando as hipóteses do
do
art. 621, inciso I,
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A revisão criminal, conforme o
do Código de Processo Penal, exige
art. 621, inciso I,
que a sentença condenatória seja contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos, que deve ser manifesta e induvidosa, não se confundindo com possibilidade de
outra leitura do conjunto fático.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser
utilizada como nova apelação ou sucedâneo recursal, sendo incabível o reexame amplo
de provas ou a reinterpretação de elementos fáticos.
10. A decisão monocrática de origem destacou que o dolo específico foi reconhecido
pelo livre convencimento motivado dos julgadores, com suporte em prova idônea, e
refutou os documentos apresentados pela defesa como insuficientes para afastar o juízo
condenatório.
11. A insurgência da agravante limita-se a contrariar a valoração da prova feita nas
instâncias ordinárias, sem apontar contrariedade frontal à lei penal ou evidência
manifestamente oposta, como exigem o
do Código de Processo Penal e
art. 621, inciso I,
a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55061273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: dca2bf00-32bd-49a2-80c5-707897bda0fe

1. A revisão criminal exige que a sentença condenatória seja contrária ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos, que deve ser manifesta e induvidosa, não se
confundindo com mera fragilidade probatória ou possibilidade de outra leitura do
2.
conjunto fático.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação ou
sucedâneo recursal, sendo incabível o reexame amplo de provas ou a reinterpretação de
3.
elementos fáticos.
A insurgência que se limita a contrariar a valoração da prova feita
nas instâncias ordinárias, sem apontar contrariedade frontal à lei penal ou evidência
manifestamente oposta, não atende às hipóteses do
do Código de
art. 621, inciso I,
Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

alínea "a"; STJ, Súmula n. 7.
art. 621, inciso I; CF/1988, art. 105, inciso III,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1989730/PR,
Turma, julgado em 22.02.2022; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis
REsp 2.132.169/MT,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.783.825/PB,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.514.159/MS,
em 05.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REJANE RODRIGUES
MAFALDA WEICH contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que foi ajuizada revisão criminal com fundamento no
do Código de Processo Penal, alegando que a condenação por
art. 621, inciso I,
estelionato majorado (art. 171, § 3o, do Código Penal) seria contrária à evidência dos
autos, em especial pela ausência de dolo específico (fls. 191-197).
Em decisão terminativa, o Tribunal de origem indeferiu a petição inicial por
manifestamente incabível, assentando que a revisão criminal não se presta ao reexame
amplo das provas nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal (fls. 191-197).
A defesa interpôs agravo regimental, ao qual o Tribunal de origem negou
provimento, destacando que havia lastro probatório suficiente para a condenação e que
não se verificou contrariedade à evidência dos autos, tampouco prova falsa ou prova
nova, mantendo-se o indeferimento da revisional (fls. 239-247).
Documento eletrônico VDA55061273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: dca2bf00-32bd-49a2-80c5-707897bda0fe

Na sequência, os embargos de declaração não foram conhecidos por
inexistência de vícios do
do Código de Processo Penal, consignando-se que não
art. 619
houve incursão meritória além do necessário para afirmar a inadequação da via revisional
(fls. 273-277).
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, sustentando violação ao
do Código
art. 621, inciso I,
de Processo Penal e a possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos para
reconhecer a ausência de dolo e absolver a recorrente (fls. 284-308).
O recurso foi admitido na origem (fl. 361).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento do
recurso, afirmando que a revisão criminal não pode servir à rediscussão do conjunto
probatório e que a condenação encontra-se amparada em elementos suficientes de prova,
inexistindo contrariedade manifesta à evidência dos autos (fls. 375-381).
Proferi decisão monocrática não conhecendo do recurso especial por
demandar reexame fático-probatório, nos termos da Súmula n. 7, STJ, e por ausentes as
hipóteses do
do Código de Processo Penal ante o lastro probatório
art. 621, inciso I,
reconhecido pelo Tribunal de origem quanto ao dolo da agente (fls. 383-389).
A agravante sustenta, em seu agravo regimental, a tempestividade do recurso,
insiste na tese de revaloração jurídica de fatos incontroversos para afastar o dolo
específico, invoca precedentes desta Corte quanto à possibilidade de metavaloração em
revisão criminal e requer a reforma da decisão agravada para conhecer do recurso
especial, ou sua submissão ao Colegiado (fls. 393-406).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para conhecer do recurso
especial.
Verifico que a decisão agravada examinou adequadamente as teses e concluiu
pela inviabilidade do conhecimento diante da necessidade de revolvimento fático-
probatório para infirmar as conclusões do Tribunal local quanto à suficiência do lastro
probatório e à presença do dolo específico na conduta da agravante (fls. 383-389).
A instância ordinária registrou, com base no interrogatório judicial, nos
depoimentos de testemunhas e no exame do formulário do benefício, que a agente não
sofreu redução de renda, omitiu vínculo formal com a Administração Pública e deixou de
Documento eletrônico VDA55061273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: dca2bf00-32bd-49a2-80c5-707897bda0fe

informar a totalidade do grupo familiar, evidenciando fraude e dolo na obtenção indevida
do auxílio emergencial (fls. 193-196 e 242-246). Destacou, ainda, que não se comprovou
contrariedade manifesta à evidência dos autos, prova falsa ou prova nova, mantendo o
indeferimento da revisional por manifesta inadequação da via (fls. 246-247).
A revisão criminal exige que a sentença condenatória seja contrária ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, que deve ser manifesta e induvidosa, não
se confundindo com mera fragilidade probatória ou com a possibilidade de outra leitura
do conjunto fático, sob pena de transformar-se em nova apelação.
A jurisprudência desta Corte, aplicada na decisão agravada, é firme nesse
sentido: “além disso, o escopo restrito da revisão criminal ajuizada com fundamento no
do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer
art. 621, inciso I,
lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória” (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 1989730/PR,
julgado em
DJe de
.
22/2/2022,
25/2/2022)
Também se assentou que “a revisão criminal exige que a sentença
condenatória seja contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, que
deve ser manifesta e induvidosa” (
relator Ministro Sebastião
REsp n. 2.132.169/MT,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
1/7/2025,
7/7/2025)
No mesmo rumo, “para entender-se pela absolvição do recorrente ou pela
desclassificação da conduta, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-
probatório produzido nos autos, providência incabível na via do recurso especial,
consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.783.825/PB,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
, e “tendo o Tribunal a quo assentado que a condenação [...] não se revela
28/4/2025)
manifestamente contrária às evidências dos autos [...], inviável, no caso em tela,
entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-
probatórios” (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.514.159/MS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
8/3/2024)
A agravante sustenta que busca revaloração jurídica de fatos incontroversos e
invoca precedentes sobre metavaloração probatória em revisão criminal. Contudo, as
premissas delineadas pela Corte regional foram extraídas de elementos probatórios cuja
reinterpretação demandaria incursão ampla no acervo fático, incompatível com a via
especial.
Documento eletrônico VDA55061273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: dca2bf00-32bd-49a2-80c5-707897bda0fe

Diante disso, concluo pela manutenção da decisão que não conheceu do
recurso especial, por seus próprios fundamentos, permanecendo incólume o óbice da
Súmula n. 7, STJ, e ausentes as hipóteses do
do Código de Processo
art. 621, inciso I,
Penal para o processamento da revisão criminal na origem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: dca2bf00-32bd-49a2-80c5-707897bda0fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.210.211 / RS
Número Registro: 2025/0148246-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50010433420214047102 50351056120244040000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REJANE RODRIGUES MAFALDA WEICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS BLASZAK - MT010778B
EMANUELE DALLABRIDA MORI - RS126546
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REJANE RODRIGUES MAFALDA WEICH
ADVOGADOS : JOSÉ LUÍS BLASZAK - MT010778B
EMANUELE DALLABRIDA MORI - RS126546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55362297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:00:09
Código de Controle do Documento: 133b47e3-685c-4522-b541-95b434c1ccc8

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:00:09
Código de Controle do Documento: 133b47e3-685c-4522-b541-95b434c1ccc8